Tribunal: TJDFT
Processo: 0716707-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0716707-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: KLINDAS COMERCIAL - ELETRO-ELETRONICOS EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Antes do julgamento do Agravo Interno contra a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, o Agravante comunica a composição entre as partes e pede a desistência do recurso, conforme petição Id. 30104476. A petição está subscrita por advogado com poderes para a prática do ato. Assim, homologo o pedido de desistência do Agravo Interno, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora